Tribunal: TJMT
Processo: 1014203-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014203-69.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DRA. AMANDA PEREIRA LEITE DIAS – DEFa PÚBLICA
PACIENTE (S): JOSÉ WALISSON AVELINO DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ WALISSON AVELINO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Cód. 163788), que converteu o flagrante em prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, de estupro – art. 213 do CP – (Sistema Primus).
A impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva não poderia ser decretada de ofício após as inovações trazidas pela Lei no 13.964/19; 2) que “a gravidade in abstrato do delito não pode ensejar, de per si, a decretação de prisão preventiva”; 3) o paciente faria jus à prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante imposição de medidas cautelares alternativas (ID 49157450), com documentos (ID 49157462/ ID49157463).
Relatos.
Em 21.6.2020, o Juízo da Comarca de Tangará da Serra, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:
“Por outro lado, vejo que a prisão cautelar após a alteração do Código de Processo Penal se tornou uma exceção, tendo como pressupostos o mínimo de indícios de autoria bem como o periculum liberttatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).
Nesse contexto, averiguando a adequação da medida à gravidade do crime e circunstâncias do fato, tenho que presentes se encontram os requisitos para manutenção da custódia cautelar.
[...] Não é demais ressaltar que as medidas diversas da prisão preventiva não são suficientes para resguardar a ordem pública e instrução criminal, demonstrando serem estas inviáveis no caso em apreço, considerando a gravidade do delito em comento, uma vez que o crime foi cometido com violência e grave ameaça.
Logo, tenho que a prisão preventiva é medida que se impõe, ante a gravidade dos fatos praticados e como forma de acautelar a ordem pública.
Posto isso, pelas razões acima expostas e diante da existência dos requisitos ensejadores para manter a sua prisão cautelar, converto a prisão em flagrante para prisão preventiva do indiciado JOSE WALISSON AVELINO DA SILVA, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP” (Leilamar Aparecida Rodrigues – juíza de Direito – ID 49157462).
Em 2.7.2020 o juiz de Direito determinou a remessa do Inquérito Policial para o Ministério Público.
Pois bem.
O Juízo singular elegeu o pressuposto da garantia da ordem pública com referência à gravidade do crime imputado ao paciente, porém sem individualizar sua conduta, tampouco descrever minimamente o fato criminoso.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que as afirmações genéricas e abstratas sobre gravidade dos delitos, dissociadas de qualquer elemento concreto, não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública (HC 550233/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo – 19.2.2020; HC 95721/BA – Relator: Min. Jorge Mussi – 9.3.2019; HC no 473.845/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.11.2018).
No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:
“A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.” (TJMT, HC N.U 1001371-04.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 13.3.2020)
Portanto, impõe-se desconstituir o ato constritivo.
Por outro lado, a forma de execução do crime [paciente que agrediu a vítima com tapas e enforcamento e a estuprou sob ameaças de morte] e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima recomendam a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 315, § 1o do CPP, como forma de acautelar “bem ou interesse relativo aos meios ou aos fins do processo” (STJ, HC no 543.096/CE – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 14.2.2020).
Nesse quadro, a segregação deve ser substituída por medidas diversas da prisão, sem prejuízo de prolação de novo ato constritivo mediante fundamentação atual e concreta (STJ, HC 553.300/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 25.5.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 3) não se ausentar da Comarca sem prévia comunicação do juiz da causa; 4) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com a vítima e testemunhas; 5) recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (CPP, art. 319, I, II, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, solicitando-lhe informações ano prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO